Tribunal: TJSP
Processo: 1049798-40.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. Alegação de não cobertura da internação do autor e quanto a exame especializado a ser por ele realizado por estar em período de carência contratual. Descabimento. Despesas que devem ser cobertas porquanto o quadro se afigurava de urgência (pancreatite aguda), já superada a

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. Alegação de não cobertura da internação do autor e quanto a exame especializado a ser por ele realizado por estar em período de carência contratual. Descabimento. Despesas que devem ser cobertas porquanto o quadro se afigurava de urgência (pancreatite aguda), já superada a carência de vinte e quatro horas. Aplicação da Súmula 103 deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno Cível no 1049798-40.2019.8.26.0100/50002, da Comarca
de São Paulo, em que é agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED -
COOPERATIVA CENTRAL, é agravado PEDRO DE ALMEIDA ALVES NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E LUIS
MARIO GALBETTI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16170
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1049798-40.2019.8.26.0100/50002
COMARCA: SÃO PAULO - 16a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: FELIPE POYARES MIRANDA
AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
AGRAVADO: PEDRO DE ALMEIDA ALVES NETO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO
INTERNO.
Plano
de
saúde.
Insurgência contra decisão monocrática
que
negou
provimento
ao
recurso
de
apelação. Alegação de não cobertura da
internação do autor e quanto a exame
especializado a ser por ele realizado por
estar em período de carência contratual.
Descabimento. Despesas que
devem ser
cobertas porquanto o quadro se afigurava
de
urgência
(pancreatite
aguda),
já
superada a carência de vinte e quatro
horas. Aplicação da Súmula 103 deste
Tribunal. Decisão mantida. Recurso a que
se nega provimento.
Trata-se de recurso de agravo interno
interposto contra a r. decisão monocrática de fls. 323/326,
que negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do
artigo 932, IV, “a”, do CPC.
Inconformada
recorre
a
operadora
de
planos de saúde requerendo a reconsideração da decisão.
Instada a se manifestar nos termos do
artigo 1.021, §2o, do CPC, a parte contrária apresentou
manifestação as fls. 20/27.
É a síntese do necessário.
O presente recurso não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto porque, como já explanado na decisão
objurgada, o autor é beneficiário de plano de saúde
contratado com a ré e que, cerca de dois meses e doze dias
após ter firmado o pacto, teve fortes dores e inchaço em seu
abdômen, sendo atendido por médico de confiança da família, o
qual constatou quadro de grave, em razão da pressão aferida e
altos batimentos cardíacos, o que levou o demandante a
procurar hospital credenciado, ocasião em que foi medicado e
verificada a necessidade de realização de exames, dentre eles
tomografia, cujo custeio foi negado e o pagamento realizado
pela esposa do paciente. Foi o autor diagnosticado com
pancreatite necrosante e encaminhado para a UTI, sendo que a
ré se negou a arcar também com os custos da internação, o que
levou ao ajuizamento da ação para ressarcimento de tais
despesas.
O quadro clínico apresentado pelo autor,
como visto acima, era de urgência/emergência, sendo
desnecessário
debater sobre a existência
de cobertura
contratual, pois, havendo urgência/emergência, o período de
carência é de 24 horas, consoante dispõe a Súmula 103 deste
Egrégio tribunal de Justiça: “É abusiva a negativa de
cobertura em atendimento de urgência e/ou emergência a
pretexto de que está em curso período de carência que não
seja o prazo de 24 horas estabelecido na Lei no 9.656/98”.
Destarte, o artigo 12, V, da Lei no
9.656/98, estabeleceu os prazos máximos de carência assim
fixados: (a) trezentos dias para os partos a termo; (b) cento
e oitenta dias para os demais casos; (c) vinte e quatro horas
para cobertura de casos de urgência e emergência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido:
“PLANO DE SAÚDE Alegação de descumprimento do
art. 12, III, b da Lei 9.656/98 Recém-nascido
incluído no plano de saúde de sua genitora no
37o dia de vida Insuficiência respiratória
aguda Internação Negativa de custeio sob
alegação de carência contratual Descabimento
Urgência caracterizada Questão orientada pela
Súmula 103 deste E. TJSP Decisão mantida
Agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento no
2119933-74.2016.8.26.0000,
relator
Percival
Nogueira, j. 08.08.2016)
Evidente, portanto, que o tratamento deve
ser custeado integralmente, tal qual determinado pela r.
sentença.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator